Tribunal: TJSP
Processo: 1071014-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Seguro prestamista. Venda Casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pelo contratante em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Seguro prestamista. Venda Casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pelo contratante em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende à segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade mantida. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071014-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JOSÉ CARLOS DA SILVA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 4o juiz. O 2o juiz fará
declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1071014-60.2019.8.26.0002
Comarca: 4a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Apelante:
Bv
Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Apelado: José Carlos da Silva Rocha
Voto no 18.497
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Tarifas
administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos
repetitivos. Seguro prestamista. Venda Casada que não
desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível,
sem arguição de onerosidade pelo contratante em relação ao
mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos
interesses das partes contratantes na vigência do financiamento,
conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular
cláusula que atende à segurança jurídica desejada pelas partes
na relação. Exigibilidade mantida. Sentença reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação revisional, julgou-a
parcialmente procedente, para determinar a revisão do contrato,
reconhecendo a ilegalidade e, consequentemente, o direito do autor
ser ressarcido os valores cobrados a título de Seguro Prestamista,
a ser corrigido pela tabela do TJSP desde 02.04.2018
(contratação), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar
de 24.01.2020 (citação). Em razão da sucumbência preponderante
do autor, condenou-o, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada em R$ 750,00, observada a gratuidade de justiça (fls. 84/89).
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 91/101). Alega, que ao contrário do que entendeu o magistrado
“a quo”, restou comprovado nos autos a contratação do seguro.
Salienta que os documentos demonstram
que a contratação do seguro foi por opção e vontade do autor, não
tendo que se falar que a parte foi compelida a contratar, tendo
voluntariamente assinado o seguro fornecido.
Ressalta que não há que se falar em
ilegalidade do serviço devidamente contratado
Destaca que o autor, nos termos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.259/SP, possui a faculdade de buscar
no mercado qualquer seguradora que atenda a sua necessidade.
Aduz que o pleito de restituição do valor
integral do Seguro pelo autor, que teve o seu benefício durante a
vigência do contrato, claramente configura um enriquecimento sem
causa, reprimido pelo nosso ordenamento jurídico.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, o apelado postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 107/110).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
O autor, por entender que o contrato contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando a sua
revisão.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
sendo declarada a inexigibilidade da tarifa de seguro prestamista,
motivo pelo qual a ré se insurge.
E com razão.
Sobre o seguro de proteção financeira, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo (1.639.320/SP), fixou as seguintes teses em julgamento
datado de 12.12.2018:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora (...)”.
No caso dos autos, não se ignora que na
proposta de crédito de fl. 72, as partes ajustaram no item B.6
acerca do Seguro, no valor de R$ 979,00.
E aqui não se ignora que a seguradora eleita
no contrato matriz a traz identificada com a instituição financeira
mutuante, o que, em princípio, não deixa de configurar venda
casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão Seguro Proteção
Financeira - fls. 73), onde, de parte a parte, há especificação de
garantias tanto à mutuante como ao prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
ação, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária,
que, inclusive, vejo como de interesse do autor.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-lo, como a própria
ré, desprotegidos de eventualidades, que se enxerga delas
quiseram se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que o autor tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a sentença para que, com o afastamento da
condenação da ré no ressarcimento do seguro prestamista, a ação
seja julgada improcedente, mantida a sucumbência do autor e
majorada a verba honorária para R$ 900,00, nos termos do art. 85,
§8o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48349
Apelação Cível no 1071014-60.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: José Carlos da Silva Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
ao
consumidor
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 73), por intermédio da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6 - fls. 72), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve mesmo ser considerada
abusiva tal cobrança, nos termos dos arts. 51, IV,
do CDC, conforme determinado na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
B561CB0
7
8
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
115A892C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1071014-60.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.